Tribunal: TJDFT
Processo: 0710170-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de sustação de protesto de título decorrente de empréstimo.

2. A intervenção judicial em situações obrigacionais deve procurar conservar as bases da relação contratual, preservando a sua economia interna, cujo eventual desfazimento demanda decisão de mérito, após colhidas todas as provas e esclarecida a situação fática.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.